Tribunal: STF
Processo: RE 1327617
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SANAR OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Detectada omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais, de rigor o acolhimento dos aclaratórios.
3. Arts. 6º da Emenda Constitucional Nº 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional Nº 47/2005. Ausência de prequestionamento. Aplicação das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, com acréscimo de fundamentação.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista (IPSJBV), de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário.
    O embargante aduz omisso o julgado. Articula que “a r. decisão não analisou a principal violação alegada, qual seja, a violação aos artigos 6º, da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º, da Emenda Constitucional 47/2005”. Afirma que “O V. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recorrido determinou a concessão de Aposentadoria Especial por exposição a agentes prejudiciais à saúde ao embargado com integralidade e paridade de proventos, sem o cumprimento das regras de transição, pelo simples fato de a recorrida ter ingressado no serviço público antes da Emenda 41/2003”. Requer “acolhimento e provimento aos Embargos de Declaração interpostos, para que, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sejam sanadas as omissões na r. decisão, notadamente sobre a violação às Emendas 41/2003 e 47/2005 e acerca da aplicação dos Temas 139 e 1019 de Repercussão Geral”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, LV, 37, caput, § 10, e 40, § 4º, III, da Constituição Federal, 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista Aposentadoria Especial Ilegitimidade passiva O benefício será pago pelo Instituto réu R. sentença reformada nesse tocante. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Aposentadoria especial Servidora Pública Municipal Operadora Técnica em Radiologia há mais de vinte e cinco anos Pretensão à concessão do benefício, sob o argumento de exercer atividade insalubre, nos moldes do disposto no art. 57, da Lei nº 8.213/91 com a aplicação analógica Admissibilidade Precedentes Determinação de aplicação integrativa da legislação federal Cumprimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, nos termos da legislação federal Incidência do art. 49 da Lei 8.213/91 Paridade e integralidade Admissibilidade Servidora admitida antes do advento da EC 41/2003 Precedentes. CONSECTÁRIOS LEGAIS Matéria de ordem pública Possibilidade de modificação de ofício da r. sentença Os juros devem ser de 6% ao ano, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na sua redação original, com incidência a partir da citação A correção se dará de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 exarada pelo STF Efeitos vinculantes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em observância às regras do CPC. Recursos oficial e da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista providos. Recurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista improvido.” 
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Com razão o embargante.
    De início, anoto negado seguimento ao recurso ante a ausência de efetiva demonstração da repercussão geral das matérias versadas no apelo extremo considerada a deficiente fundamentação da preliminar apresentada nas razões recursais.
    No mérito, assentada a consonância entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação, ao servidor público, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
    Consignado, nessa linha, que compreensão diversa do entendimento da Corte de origem, acerca do preenchimento dos requisitos para o gozo da aposentadoria especial, exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária ante o óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Assiste razão à parte embargante, entretanto, quanto à tese de omissão acerca da análise da “principal violação alegada, qual seja, a violação aos artigos 6º, da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º, da Emenda Constitucional 47/2005”. 
    De fato, a decisão embargada não analisou a questão sob o prisma da violação dos arts. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
    Nesse diapasão, configurada omissão, cumpre saná-la, com o acolhimento dos embargos de declaração.
    Passo, assim, ao exame da insurgência. 
    À análise dos autos, todavia, verifico que a matéria constitucional versada nos arts. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento (fls. 115-26, vol. 07). Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé." 
    Realço, entretanto, que o presente acolhimento não altera o deslinde da controvérsia quanto à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. Não há, portanto, como assegurar trânsito ao extraordinário.
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para acrescentar a fundamentação acerca da alegada violação dos arts. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Mantido, todavia, o julgado quanto à inviabilidade do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora